Tribunal: TJES
Processo: 0002192-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002192-93.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
APELADO: CONDOMINIO ILHA DE TRINDADE
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP
–
COMPOSIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA
–
I
LIQUIDEZ
DO TÍTULO
–
CONVERSÃO DO FEITO – INVIABILIDADE –
SÚMULA
320
DO ST
J
– DEMANDA ESTABILIZADA

–

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A indicação pormenorizada dos elementos que compõe o débito, não levada a efeito pelo exequente, é fundamental à verificação da liquidez do título executivo extrajudicial.

2.
No caso concreto, o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo.

3
.
Em que pese a alegação de violação ao art. 801 do CPC, o referido dispositivo legal não se aplica no caso de sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, inciso IV e §3° do CPC. Assim, por ser matéria conhecida
ex officio
pelo magistrado, esse apenas deve atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, conferindo às partes possibilidade de se manifestarem.

4
.
Não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória ou ação de cobrança após perfectibilizado o ato citatório, do qual decorre a estabilização da demanda, tampouco após prolatada a sentença que extinguiu o feito. Súmula 320 do STJ.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por

SUPERGASBRAS
ENERGIA LTDA
, em face da sentença de fls. 45/46, proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em face de

CONDOMÍNIO
ILHA DE TRINDADE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito

na forma do artigo 485, inciso IV e §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 48/58, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I) “
A liquidação constante da notificação, é clara em demonstrar a forma do cálculo, atendendo aos ditames da disposição da cláusula 14.1 da avenca, não havendo que se falar em iliquidez, pelo contrário, os valores demonstrados na notificação extrajudicial, e comprovada nos autos, dão ao título também esse requisito, estando ele assim, revestido de força executiva
” (fl. 52);
(II)
“
a Recorrida sequer mencionou o fato da ausência da prova do preço na data da rescisão contratual e quando do recebimento da respectiva notificação, e
q
uanto a m
é
dia de consu
m
o ela também te
m
ele
m
entos para sua prova, ha
j
a vista
q
ue, suas notas fiscais são de seu conheci
m
ento e posse, portanto, não é documento exclusivo da Recorrente,
daí
por que, a notificação sequer, fora impugnada. Desta forma, não prospera a alegação de que o valor da multa cobrada, foi estipulado unilateralmente e sequer pode ser aferida pela parte Recorrida
” (fl. 52);
(I
I
I) “
O caso dos autos é u
m
leg
í
ti
m
o exemplo de operação aritmética simples.
Só
substituir os valores, facilmente apuráveis, na f
ó
rmula supracitada e executar as contas. Não h
á

q
ual
q
uer mistério, como aponta o Juízo a quo.
” (fl. 54);
(I
V
) “
Outro ponto que deve ser observado que não fora levado em consideração pelo Magistrado prolator da Sentença Recorrida é o que preceitua o artigo 801 do C
ó
digo de Processo Civil. Este artigo dispõe que, caso o Juízo verifique que a petição inicial está incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis a propositura da execução, será intimada a parte para corrigir, no prazo de 15 (
q
uinze dias). Se pretende sanar u
m
defeito, seu aponta
m
ento deve ser claro e o despacho, inequívoco.
” (fl. 54);
(V)
“
A afirmação do MM. Juiz, de que o seguimento do processo se fazia impedido não merece prosperar, pois conforme já mencionado e amplamente sabido, existe a possibilidade de conversão da Execução de Título Extrajudicial em Ação de Cobrança e at
é
mesmo em Ação Monitória.
” (fl. 54);
(
V
I
)
“
Admitir a conversão é uma medida
l
ógica de economia processual e eficiência, princípios que devem nortear a atuação do Juízo e que, como se percebe, o
J
u
í
zo a quo deixou de observar.
” (fl. 57).

Em breve escorço fático, a apelante alega que celebrou contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP com o apelado, o qual possuía cláusula de exclusividade na venda do produto e fornecimento dos equipamentos, bem como sua manutenção, com a fixação de multa no caso de descumprimento.

Ocorre que, na instância originária, a empresa apelante
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ingressou com ação de execução de título extrajudicial em face do apelado
CONDOMÍNIO
ILHA DE TRINDADE
,

em razão da quebra do dever contratual de exclusividade para o fornecimento do GLP, com cópia do contrato celebrado entre as partes (fls. 26/28), e cópia da notificação extrajudicial do executado para o pagamento da sanção contratual (fls. 29/30).

Em despacho proferido à fl. 39, o juiz determinou que fosse apontado detalhadamente os valores utilizados no cálculo da multa estipulada em contrato, intimando a empresa para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possível ausência de liquidez do título extrajudicial.

Assim, a apelante juntou nos autos três notas fiscais (fls. 42/44) que apontam o valor do GLP e a quantidade, em quilograma, adquirida pelo apelado na ocasião das notas.

Ato seguinte, o magistrado
a quo
proferiu sentença extinguindo feito, com base no art. 485, IV e §3° do CPC, sob o argumento de que a apelante não demonstrou a liquidez do título extrajudicial – com os cálculos complexos contidos na cláusula de multa do contrato firmado com o apelado –, apresentando apenas cálculos simples e três notas fiscais que não são suficientes a instrução da ação de execução.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Segundo o texto da cláusula décima quarta do instrumento (fl. 26-verso), a parte contratante se obriga, na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação avençada, ao pagamento de penalidade, em reais, equivalente à média do consumo contratado do GLP, até a data da infração ou da rescisão, multiplicada pelo preço do produto e pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do ajuste, somada ao valor dos custos de investimento efetuado pela fornecedora nas dependências da contratante.

Embora não se discuta a subsunção, em tese, do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes à figura do título executivo extrajudicial arrolado pelo art. 784, inciso III, do CPC
1
, a apuração do valor da multa contratual prevista no instrumento depende de um determinado parâmetro – média do consumo contratado do GLP – que embora objetivo, não encontra nenhum respaldo nos documentos que instruem a ação executiva em apenso, limitando-se o exequente a valorá-lo na notificação extrajudicial.

O requisito da liquidez que deve permear o título executivo extrajudicial trata-se de característica aferível de plano, segundo ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

Liquidez é o conhecimento da quantidade de bens devidos ao credor. Uma obrigação é líquida (a) quando já se encontra perfeitamente determinada a quantidade dos bens que lhe constituem o objeto ou (b) quando essa quantidade é determinável mediante a realização de meros cálculos aritméticos, sempre sem necessidade de buscar elementos ou provas necessários ao conhecimento do quantum.

No caso concreto, o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos.

Desse modo, a obrigação não se encontra determinada e muito menos é determinável pela realização de meros cálculos aritméticos, já que ausente qualquer prova sobre o consumo médio de GLP pelo condomínio executado, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo.

A indicação pormenorizada dos elementos que compõe o débito, não levada a efeito pelo exequente, é fundamental à verificação da liquidez do título executivo extrajudicial, segundo orientação consolidada pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. Extinção do processo executivo, sem resolução de mérito. Insurgência da embargada. Execução fundada em Nota Promissória emitida em branco, para a garantia de mútuo financeiro. Inadimplência. Preenchimento da cártula de crédito. Possibilidade. Título Executivo Extrajudicial. Atributo da literalidade. Porém,
falta de demonstração da evolução do débito, com indicação clara e pormenorizada dos encargos financeiros incidentes sobre o débito havido. Necessidade. Afetação da liquidez do crédito pretendido.
Vício não afastado. Ausência de manifestação da embargada a respeito. Intimação dos advogados da credora cadastrados no sistema processual. Inexistência de notícia de alteração de procuradores. Publicações regulares. Iliquidez evidenciada. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido. (TJSP; APL 1002552-80.2015.8.26.0361; Ac. 10459564; Mogi das Cruzes; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Flávio; Julg. 25/05/2017; DJESP 23/06/2017; Pág. 2260).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FALTA DE APURAÇÃO DE VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Conforme previsto no art. 586 do CPC, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade são atributos do título executivo que se pretende executar.
2) De acordo com o entendimento emanado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a mera apresentação de tabelas ou cálculos das multas, por si só, não estão aptos a comprovar a liquidez do título, sendo necessário, também, a comprovação documental da referida liquidação.
Precedentes. 3) No caso dos autos, a execução de multa contratual fundada em contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) depende da apuração do valor devido a título das cláusulas penais previstas no contrato (multa pela quebra de exclusividade e custo dos investimento realizados pela fornecedora para a instalação da central de gás), sem o qual o título carece de liquidez. 4) Recurso conhecido e improvido. 5) Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130254310, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Em que pese a alegação de violação ao art. 801 do CPC, o referido dispositivo legal não se aplica ao caso, uma vez que a r. sentença extinguiu o feito com base no art. 485, inciso IV e §3° do CPC. Assim, por ser matéria conhecida
e
x officio
pelo magistrado
3
, esse apenas deve atenção ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, conferindo às partes possibilidade de se manifestarem antes da decisão.

Ainda, o magistrado
a quo
, ao conceder o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada dos documentos faltantes para conferir liquidez ao título executivo, possibilitou que a apelante apresentasse a documentação necessária para demonstrar a exatidão dos cálculos que aparelham a execução – notadamente o consumo médio de GLP –, contudo, esta limitou-se a juntar aos autos três notas fiscais que não possuem os dados necessários para validar os cálculos dispostos na notificação extrajudicial.

Do mesmo modo, também teve a oportunidade de fazê-lo em sede de apelação, porém se limitou apenas a pugnar que os documentos apresentados são suficientes para conferir liquidez ao título. Assim, mesmo que fosse conferida à parte a hipótese prevista no art. 801 do CPC – a qual, repito, não se aplica ao caso –, não observo que os documentos pertinentes para o cálculo da multa contratual tenham sido juntados aos autos.

Na sequência, não obstante seja possível a conversão da ação de execução em ação de cobrança ou monitória, considero que tal providência não se mostra viável na hipótese em apreço, uma vez que a pretensão se deu após a sentença que extinguiu o feito, bem como já se encontra efetivada a citação da parte executada (fl. 62).

Nessa senda, a súmula n° 320 do STJ disciplina que: “
É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação.
”

Portanto, não é possível a conversão após perfectibilizado o ato citatório, do qual decorre a estabilização da demanda, tampouco após prolatada a sentença que extinguiu o feito. Neste sentido:

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Execução. Ação monitória. Conversão. Precedente.
1. O posicionamento jurisprudencial firmado na 2ª Seção desta Corte é no sentido de não ser possível a conversão da execução em ação monitória. Ademais, o pedido de conversão só foi feito após a extinção da execução, não podendo ser deferido.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 384.830/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 13/8/2001, DJ de 24/9/2001, p. 304).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. RECURSO APÓCRIFO, INTEMPESTIVO, PORTE DE RETORNO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO §2º, DO ARTIGO 85, DO CPC/2015. Verificando-se que o advogado do apelante ratificou as razões recursais através de manifestação posterior assinada digitalmente, não há razão para deixar de conhecer do recurso sob a alegação de que ele é apócrifo. Constatada a tempestividade do recurso, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. Não comprovado que o valor recolhido a título de porte de retorno é menor do que o devido, não há razão para deixar de conhecer do recurso.
Verificando o juiz que a cédula de crédito industrial está desprovida de liquidez, deve ser mantido o acolhimento dos embargos à execução, com extinção da ação de execução. Havendo a citação, não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória.
Optando o credor por ajuizar uma ação de execução sem que o título contenha certeza, liquidez e exigibilidade, ele dever arcar com os ônus da sucumbência. Para a fixação da verba honorária devem ser consideradas as diretrizes estabelecidas no §2º, do artigo 85, do CPC/2015. (TJMG; APCV 0464068-62.2010.8.13.0079; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023).

Solução diversa seria conferida caso a parte apelante houvesse formulado pedido subsidiário de conversão no bojo da inicial, antes da sentença que extinguiu o processo, o que, todavia, não ocorreu.

Ademais, cumpre mencionar que a tese de conversão da ação de execução em ação de cobrança ou monitória, conforme alegada pela apelante, não foi aventada na origem e, por conseguinte, caracteriza-se como inovação recursal, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Na mesma linha encontra-se a jurisprudência pátria,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Pedido sucessivo de conversão da execução em ação monitória. Inovação recursal.
Não conhecimento. 2. Alegação de que o título cumpre os requisitos do art. 784, III, do CPC. Não acolhimento. Cláusula contratual que não prevê a data de entrega do lote. Título inexigível e ilíquido não passível de execução por descumprimento da obrigação. 3. Honorários advocatícios. Majoração. Art. 85, §11, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR; ApCiv 0001212-23.2019.8.16.0017; Maringá; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio Campos Fischer; Julg. 06/06/2022; DJPR 06/06/2022).

Logo, merece subsistir a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito proferida em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, resguardado o direito da parte à reapresentação de sua pretensão em juízo, sob o rito apropriado, e desde que respeitado o prazo prescricional.

Em face do exposto,
CONH
EÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária no juízo de origem
4
.

É como voto.

1
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

[...]

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. IV. 3ª ed. 2009. São Paulo: Malheiros. p. 231/232.

3
AgRg no REsp n. 1.062.931/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 5/3/2010.

4
AgInt no AREsp 1533297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR